Tribunal: TJBA
Processo: 8003595-76.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003595-76.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s): CAIO MATEUS CAIRES RANGEL, DELMIRO BAQUEIRO BAQUEIRO NETO, IAGO SILVA PORTELA FLOR

APELADO: AURORA RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s):DELMIRO BAQUEIRO BAQUEIRO NETO, CAIO MATEUS CAIRES RANGEL, IAGO SILVA PORTELA FLOR

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. ABORDAGEM POLICIAL. INVASÃO DOMICILIAR. CADEIA DE CUSTÓDIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA
DEVIDAMENTE
COMPROVADAS.
MAJORAÇÃO DA PENA BASE. NATUREZA, QUANTIDADE E DIVERSIDADE DOS ENTORPECENTES. AFASTAMENTO DO REDUTOR. APREENSÃO DE INSTRUMENTOS TÍPICOS DA TRAFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO.
RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Recursos de Apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e por
AURORA RODRIGUES DE OLIVEIRA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que condenou a acusada à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 417 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com incidência da atenuante da confissão (art. 65, III, d, do CP). A acusação recorreu buscando o afastamento do tráfico privilegiado e majoração da pena-base. A defesa, por sua vez, requereu, preliminarmente, a nulidade das provas em razão de (i) abordagem sem fundada suspeita, (ii) invasão de domicílio e (iii) quebra da cadeia de custódia. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ou, subsidiariamente, nova dosimetria mais benéfica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a abordagem policial e a consequente apreensão violaram direitos fundamentais da acusada, ensejando nulidade da prova; (ii) analisar se houve violação à inviolabilidade domiciliar pela ausência de autorização válida para ingresso no imóvel; (iii) aferir a existência de quebra da cadeia de custódia dos elementos probatórios; (iv) examinar se há provas suficientes para a manutenção da condenação ou se seria o caso de absolvição ou desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06; e (v) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto à possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial foi legalmente justificada, seja pela denúncia anônima recebida via CICOM sobre tráfico de drogas, seja pela eventual suspeita de roubo do veículo, sendo ambas hipóteses reconhecidamente aptas a ensejar a abordagem pessoal e veicular, conforme entendimento consolidado do STJ.

4
.
O ingresso no imóvel foi precedido de autorização da própria acusada, conforme relatos coerentes e uníssonos dos policiais militares em juízo, corroborados por testemunha de defesa. Ausente qualquer demonstração de coação ou resistência, não há nulidade por violação domiciliar.

5
. Inexiste quebra da cadeia de custódia das provas, pois os laudos periciais, auto de apreensão e demais documentos demonstram a regularidade na coleta, guarda e perícia dos entorpecentes e materiais apreendidos. Alegações defensivas não foram acompanhadas de elementos concretos que evidenciem prejuízo.

6
.
A autoria e a materialidade do delito restaram amplamente demonstradas pelos laudos toxicológicos, autos de apreensão, interrogatórios e, principalmente, pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, prestados sob o crivo do contraditório. A quantidade e variedade de drogas, bem como a apreensão de balanças, embalagens e substâncias precursoras, afastam a tese de uso pessoal.

7
.
O pleito absolutório ou de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 revela-se improcedente, pois o conjunto probatório evidencia o exercício da traficância pela acusada, em imóvel por ela utilizado e com amplo acesso.

8
.
A pena-base
restou
fixada acima do mínimo legal, diante da expressiva quantidade, variedade e nocividade das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Não há
bis in idem
ao se considerar tais fatores na primeira fase da dosimetria.

9
.
A confissão
parcial extrajudicial
da acusada, limitada à posse d
as drogas
, foi reconhecida como atenuante na segunda fase da dosimetria,
ensejando a redução da pena ao
mínimo legal.

10
.
A causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 foi indevidamente aplicada, pois a quantidade e diversidade de entorpecentes, aliadas à presença de petrechos
e insumos
típicos de preparação e comercialização de drogas, evidenciam dedicação a atividades criminosas. Assim, correta a sua exclusão, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
.
Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

Tese de julgamento:

1.
A abordagem policial motivada por denúncia anônima
especificada e
via CICOM,
precedida de diligências mínimas,
ou por suspeita de restrição veicular é legítima e não enseja nulidade das provas obtidas.

2.
A autorização expressa da acusada para ingresso no imóvel afasta a alegação de violação de domicílio.

3.
A inexistência de prova concreta de adulteração ou manipulação afasta o reconhecimento de quebra da cadeia de custódia.

4.
A expressiva quantidade e diversidade de drogas, associada à apreensão de balanças, embalagens e insumos, justifica a condenação por tráfico e afasta a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

5.
A presença de elementos que indicam dedicação a atividades criminosas afasta a incidência do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 158-A, 563, 386, II, V e VII; CP, arts. 59, 65, III, d; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 856.508/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 05.03.2025; STJ, AgRg no RHC n. 158.441/PA, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 15.06.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2544689/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.06.2024; STJ, AgRg no HC n. 785.911/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 15.04.2024; STJ, AREsp n. 2229406/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º
8003595-76.2025.8.05.0001
em que figura, como Apelantes,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e
AURORA RODRIGUES DE OLIVEIRA
, e como Apelados,
AURORA RODRIGUES DE OLIVEIRA
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
do Recurso,
REJEITAR
as
PRELIMINARES SUSCITADAS
e, no mérito,

NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo defensivo; e
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso ministerial, para
promover a majoração da pena-base, em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas,
bem como
para a
fasta
r
o benefício previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006,
restando a Recorrente definitivamente condenada às penas de
05
(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
,
no valor unitário mínimo
,
a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, permanecendo inalterados os demais termos da sentença recorrida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 04 de novembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS09